Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014677-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO – CUPRIMENTTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COPARTIPAÇÃO – MATÉRIA NÃO AVENTADA NA AÇÃO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não houve requerimento para que Agravada se abstivesse da cobrança de coparticipação, não podendo o Agravante após o trânsito em julgado da ação de origem querer fazer uma interpretação extensiva da decisão liminar confirmada em sentença.

Referida discussão deve ser travada em ação própria, que aliás já foi intentada pelo Agravante, conforme se verifica do destaque realizado pelo juízo “ a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER TOCANTINS MATOS em face decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos nº 1030918-97.2019.8.11.0041– Cumprimento de Sentença – em face de UNIMED

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – determinou que o exequente adequasse o pedido inicial do cumprimento de sentença, que foi mantido pelo TJMT, trazendo inclusive planilha dos valores atualizados, referente aos honorários de sucumbência.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nos autos n. º 1030918-97.2019.8.11.0041 em face da parte Agravada com o objetivo de evitar cobranças injustas quanto a cobrança de coparticipação em procedimentos de fisioterapia.

Destaca que houve a comprovação da necessidade do tratamento fisioterápico por indicação médica e por ser medida que visa a garantia de uma vida digna após o acidente vascular cerebral que deixou sequelas graves, houve o reconhecimento do Juízo com trânsito em julgado.

Alega que de início, buscou-se o amparo judicial visando o custeio pelo plano de saúde em relação a fisioterapia necessária pelo Agravante; ainda, que restou demonstrado que no contrato não havia qualquer menção quanto a necessidade de cobrança de coparticipação quanto a fisioterapia.

Assim, que em sede de Agravo de Instrumento foi determinado o custeio integral, e de acordo com a necessidade do Agravante, conforme orientação médica.

Que após o curso do processo, foi proferida sentença, determinando o custeio de todas as despesas necessárias ao tratamento do autor, de fisioterapia.

Aduz que a Agravante interpôs recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, que inconformada recorreu ao STJ, que não foi conhecido.

Afirma, que o agravante tendo seu direito reconhecido com trânsito em julgado ainda assim recebe cobranças, sendo que ao momento oportuno de requerer o cumprimento desta surpreendeu-se com o parecer contrário frente a sentença.

Destaca que os documentos juntados nos autos originários o Agravante vem sendo cobrado de valores de coparticipações mesmo com sentença transitada em julgado, determinando que o custeio fosse feito na integralidade.

Alega que no momento oportuno realizou-se o pedido de cumprimento de sentença, contudo o presente agravo de instrumento visa atacar a decisão interlocutória proferida já em fase de cumprimento.

Que a cobrança totaliza o montante aproximado de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), que o Agravante é pessoa aposentada com 1 salário mínimo, dependente não só financeiramente mas também para todos os atos do cotidiano, e não possui condições para arcar com referido valor.

Destaca que a sentença confirmou a tutela antecipada, ainda, que a palavra “integralmente” no dicionário, equivale ao todo.

Que a decisão agravada não pode afirmar a inexistência de condenação nesse sentido, posto que a sentença confirmou a tutela antecipada que determinou a cobertura integral.

Discorre sobre a segurança jurídica.

Que a decisão no curso do cumprimento de sentença prejudica fielmente o Agravante, no que se refere a coisa julgada, uma vez que, conforme os dizeres de Deocleciano Batista, é insuportável conviver com o estado de dúvida.

Discorre também, sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência.

Requer, recebido e conhecido o presente agravo no seu regular efeito suspensivo com a concessão do efeito ativo, reformando a decisão interlocutória de 1º grau com o fito de reconhecer em fase de cumprimento de sentença o exposto durante o curso do processo de conhecimento e sentenciado;

Considerar a ilegitimidade quanto as cobranças de coparticipação, bem como, anto as cobranças de coparticipação, bem como, quanto aos valores cobrados em desrespeito a liminar (confirmada em sentença).

Reconhecer a aplicabilidade da multa pelo descumprimento da liminar, e que se abstenha a Agravada de novas cobranças de coparticipação por ter sido reconhecido em juízo o direito.

Ao final seja dado provimento para o fim de reformar a decisão do Juízo a quo.

A liminar foi indeferida (id.n.º 173256654).

Interposição de Recurso de Agravo Interno (id.n.174031189).

Contrarrazões (id.n.º 175324180).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (id.n.º 176395733).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER TOCANTINS MATOS em face decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos nº 1030918-97.2019.8.11.0041– Cumprimento de Sentença – em face de UNIMED

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – determinou que o exequente adequasse o pedido inicial do cumprimento de sentença, que foi mantido pelo TJMT, trazendo inclusive planilha dos valores atualizados, referente aos honorários de sucumbência.

Inicialmente, mister destacar que o Agravante após o indeferimento da liminar (id.n.º 173256654) interpôs Recurso de Agravo Interno (id.n.174031189).

Assim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento, passarei direto ao julgamento deste recurso, restando prejudicada a análise do Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, passo à análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

Pretende o Agravante que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, determinando a revogação total da liminar que obrigaria a autorização de procedimento não abrangido pelo contrato firmado entre as partes.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“Dos pedidos acima se infere-se que o exequente pretende, além do recebimento de valores, referente a execução de multa, que a executada seja compelida em suspender a cobrança da coparticipação e aportar nos autos extratos das cobranças mensais do plano de saúde.

Todavia, em análise aos autos, verifica-se que não há na sentença qualquer dispositivo quanto à abstenção de cobrança da coparticipação.

Assim, determino ao exequente para que, no prazo de dez dias, adeque o pedido inicial do cumprimento de sentença, a qual foi mantida pelo TJMT, trazendo, inclusive, a planilha dos valores atualizados, referente aos honorários de sucumbência.”

Referida decisão foi embargada, e o juízo quanto aos embargos assim decidiu:

“
No caso em comento, a decisão está devidamente fundamentada, inexistindo a alegada omissão.

Inexiste na sentença proferida qualquer condenação no sentido de compelir a embargada de se abster de efetuar cobranças referentes a coparticipação. O que existe é um comando sentenciar para que "a ré custeie todas as despesas necessárias ao tratamento do autor", contudo, a contraprestação contratual prevista (mensalidades e coparticipação) deve ser prestada pelo embargante, haja vista a petição inicial não ter adentrado na seara da cobrança de coparticipação.
(destquei)

Ademais, pelo sistema PJe é possível verificar que tramita perante a 10ª Vara Cível desta comarca o Processo 1005908-46.2022.8.11.0041, proposta pelo autor/embargante, em que discute a cobrança da co-participação.

Na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, sendo a via dos embargos inadequada à sua pretensão.

Posto isto, por não verificar na decisão recorrida a ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade passíveis de serem reformadas por embargos de declaração,
nego
provimento ao recurso.”

Pois bem.

Da análise deste Recurso em conjunto com os pedidos contidos na ação de origem, extrai-se que, de fato, em nenhum momento foi discutido o tema: “coparticipação”

Na ação de origem o Agravante/Autor requereu:

“ 1. Que seja deferida a tutela provisória de urgência antecipada incidental, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, para determinar que a Requerida
autorize imediatamente a realização do TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NEUROLÓGICO/NEUROFUNCIONAL, sem qualquer limitação com a Fisioterapeuta Dra. Sandra Lima da Silva (Crefito 28.792) da REABILITARE - Clínica de Reabilitação Neurológica, devendo serem realizadas quantas sessões o médico do Requerente julgar necessárias para a evolução do processo de neuroreabilitação do Requerente, que atualmente fora recomendado 03 (três) sessões diárias em 06 (seis) dias da semana, evitando-se assim prejuízos irreparáveis à saúde e à vida do Requerente
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor do Requerente em caso de descumprimento da determinação judicial.” (destaquei)

A liminar foi deferida:

“
Com estas considerações e fundamentos,
defiro
a tutela antecipada de urgência, e determino à ré que custeie integralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

o tratamento de fisioterapia neurofuncional prescrito, com a Dra. Sandra Lima da Silva (Crefito 28.792) da REABILITARE - Clínica de Reabilitação Neurológica, respeitado o número de sessões prescrito pelo seu médico, qual seja, 3 (três) horas diárias durante 6 (seis) dias na semana, podendo haver alteração conforme recomendação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de trinta (30) dias em caso de descumprimento desta decisão.”

Referida decisão foi mantida na sentença e confirmada em sede de Recurso de Apelação

n
.º 1030918-97.2019.8.11.0041 – o qual foi improvido – na sequência houve interposição de Recurso Especial, que não foi conhecido.

Conforme verificado, não houve requerimento para que Agravada se abstivesse da cobrança de coparticipação, não podendo o Agravante após o trânsito em julgado da ação de origem querer fazer uma interpretação extensiva da decisão liminar confirmada em sentença.

Referida discussão deve ser travada em ação própria, que aliás já foi intentada pelo Agravante, conforme se verifica do destaque realizado pelo juízo “ a quo”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023